Tribunal: TJSP
Processo: 2132666-96.2021.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Ingresso e Concurso
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DO CARGO DE AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA – CANDIDATO REPROVADO NA FASE DA INVESTIGAÇÃO SOCIAL – ORDEM IMPETRADA EM MANDADO DE SEGURANÇA DENEGADA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO À DESCONSTITUIÇÃO DA R. SENTENÇA RESCINDENDA – ARTIGO 966, VII, DO CPC/15 –

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DO CARGO DE AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA – CANDIDATO REPROVADO NA FASE DA INVESTIGAÇÃO SOCIAL – ORDEM IMPETRADA EM MANDADO DE SEGURANÇA DENEGADA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO À DESCONSTITUIÇÃO DA R. SENTENÇA RESCINDENDA – ARTIGO 966, VII, DO CPC/15 – IMPOSSIBILIDADE – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ARTIGO 485, I E VI, DO CPC/15. 1. Inicialmente, anote-se a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, em favor da parte autora. 2. No mérito, a prova documental nova, apresentada pela parte autora, não tem o condão, por si só, de alterar o resultado da lide originária. 3. A referida prova nova, consiste em mera certidão, referente aos fatos constantes do Boletim de Ocorrência no 4.297/2.000, lavrado perante a 87o Delegacia de Polícia de São Paulo, utilizado para fundamentar a exclusão administrativa da parte autora do Certame Público, na fase da Investigação Social, nos termos do Edital no 121/2.014. 4. O D. Juízo de Primeiro Grau de Jurisdição manifestou o entendimento no sentido de que a decisão administrativa está devidamente fundamentada e amparada nos fatos descritos no referido B.O. no 4.297/2.000, sendo desimportante a ausência de instauração do respectivo Inquérito Policial. 5. Prova nova, nos termos do disposto no artigo 966, VII, não caracterizada. 6. Processo (ação rescisória), julgado extinto, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, I e VI, do CPC/15, ante o indeferimento da petição inicial.